Tribunal: TJSP
Processo: 0044559-81.2019.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado em face de prefeito.
2-) Tratando-se de suposta infração apurada mediante ação penal pública, o pedido de arquivamento das peças de informação formulado pelo Subprocurador Geral de Justiça, oficiando por delegação do Procurador Geral de Justiça, nos feitos de natureza criminal de competência originária deste E.

Ementa:
1-) Pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado em face de prefeito.
2-) Tratando-se de suposta infração apurada mediante ação penal pública, o pedido de arquivamento das peças de informação formulado pelo Subprocurador Geral de Justiça, oficiando por delegação do Procurador Geral de Justiça, nos feitos de natureza criminal de competência originária deste E. Tribunal, deve ser acatado, não se aplicando o art. 28 do Código de Processo Penal.
3-) Pleito acolhido, com determinação de arquivamento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0044559-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é investigado PAULO CÉSAR
LOPES DO NASCIMENTO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA
VISTA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram o arquivamento do procedimento
investigatório criminal. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Procedimento Investigatório Criminal no 0044559-81.2019.8.26.0000 - Franca- Voto no 1503
2
VOTO No 1503
Procedimento Investigatório Criminal no 0044559-81.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Investigado: Paulo César Lopes do Nascimento (Prefeito do Município de São
José da Bela Vista)
Ementa:
1-) Pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado em
face de prefeito.
2-) Tratando-se de suposta infração apurada mediante ação penal pública, o pedido de
arquivamento das peças de informação formulado pelo Subprocurador Geral de Justiça, oficiando
por delegação do Procurador Geral de Justiça, nos feitos de natureza criminal de competência
originária deste E. Tribunal, deve ser acatado, não se aplicando o art. 28 do Código de Processo
Penal.
3-) Pleito acolhido, com determinação de arquivamento do feito.
I Relatório
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado em face de Paulo
César Lopes do Nascimento (Prefeito do Município de São José da Bela Vista) com o objetivo
de se apurar suposta prática do crime capitulado no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto-Lei no
201/67.
Consta dos autos que o Juízo da Vara do Júri/Execuções e Infância e Juventude de
Franca determinou, nos autos do processo no 0004762-92.2019.8.26.0196, o encaminhamento
de menores à instituição de acolhimento a ser indicada pela Prefeitura de São José da Bela
Vista. Ocorre que a prefeitura deixou de cumprir a ordem judicial e as duas reiterações
subsequentes, razão pela qual o ilustre Magistrado determinou a remessa de cópia das
principais peças do feito à Delegacia Seccional de Franca, ensejando a instauração do presente
inquérito policial, com vistas a se apurar a ocorrência do crime de desobediência.
A Subprocuradoria-Geral Jurídica manifestou-se pelo arquivamento do feito, sob o
argumento de que o dolo inerente ao tipo penal não ficou demonstrado (sic, fls. 39/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Procedimento Investigatório Criminal no 0044559-81.2019.8.26.0000 - Franca- Voto no 1503
3
Por força do que preceituam os artigos 29, inciso X, da Constituição Federal, e 84
do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos a este E. Tribunal, ante a competência
por prerrogativa de função de que goza o indiciado.
II - Fundamentação
O pedido de arquivamento deve ser acolhido.
Trata-se de promoção de arquivamento de procedimento investigatório formulada
pelo Subprocurador Geral de Justiça, oficiando por delegação do Procurador Geral de Justiça,
que é o titular da ação penal (art. 129, inciso I, da Constituição Federal) de competência
originária deste E. Tribunal de Justiça. À vista disso, inaplicável o permissivo previsto no
artigo 28 do Código de Processo Penal.
Destarte, não há outra alternativa senão acatar a manifestação do chefe do
Ministério Público, com o consequente arquivamento do presente procedimento criminal,
ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: "Insistindo o Procurador-Geral no
pedido de arquivamento o juiz é obrigado a atendê-lo, como deixa claro o dispositivo. Não lhe
cabe recurso de ofício ou pedido de diligências posteriores à manifestação do chefe do
Parquet. O mesmo ocorre nas hipóteses de competência originária dos tribunais, pois se a
iniciativa da ação cabe ao Ministério Público, ao tribunal não é dado obrigá-lo a oferecer
denúncia (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. São Paulo, Atlas, 2006, p. 148).
E comentários de Guilherme de Souza Nucci: "Requerimento de arquivamento em
competência originária: quando o inquérito é controlado diretamente pelo Procurador-Geral
de Justiça (ou da República, conforme o caso), por se tratar de feito de competência originária
(crime cometido por juiz, por exemplo), o pedido de arquivamento é dirigido diretamente ao
Tribunal (...). Não há, nesse caso, como utilizar o art. 28, sendo obrigatório o acolhimento do
pedido. Conferir: TJSP: “Sendo o Procurador-Geral de Justiça o titular da ação penal e
havendo pedido dele pelo arquivamento do inquérito, o Tribunal de Justiça deve aceitar a sua
manifestação, sem examinar o mérito: (Inquérito 115.740-0/0, Órgão Especial, rel. Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Procedimento Investigatório Criminal no 0044559-81.2019.8.26.0000 - Franca- Voto no 1503
4
Pereira, 10.11.2004, v.u., JUBI 101/05); Inquérito 116.066-0/1, Órgão Especial, rel. Barbosa
Pereira, 20.04.2005, v.u., JUBI 108/05. O mesmo critério é utilizado quando o arquivamento
tiver por fim outras peças de informação, não constitutivas de inquérito policial (ex.:
investigação de Comissão Parlamentar de Inquérito). Nesse sentido: TJSP: Representação
contra autoridade 115.780-0/2, Órgão Especial, rel. Walter de Almeida Guilherme,
27.10.2004, v.u., JUBI 101/05 (Código de Processo Penal Comentado. 10a ed. São Paulo, RT,
2011, p. 143/144).
No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à vinculação
do Tribunal ao pedido de arquivamento de inquérito policial, termo circunstanciado ou peças
de informação deduzido pelo Chefe do Ministério Público, em se tratando de competência
originária:
"É irrecorrível a decisão que acolhe pedido de arquivamento de inquérito policial
ou de peças consubstanciadoras de "notitia criminis" (RT 422/316), quando deduzido pelo
Procurador-Geral da República, motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe
possibilitem o reconhecimento da existência de infração penal, pois essa promoção -
precisamente por emanar do próprio Chefe do Ministério Público - traduz providência de
atendimento irrecusável pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvada, no entanto, a
possibilidade de reabertura das investigações criminais (CPP, art. 18 - Súmula 524/STF),
desde que, havendo provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356,
v.g.), a prescrição da pretensão punitiva do Estado ainda não tenha ocorrido. Doutrina.
Precedentes." (STF - Pet 2820 AgR – Tribunal Pleno - Relator Ministro Celso de Mello – J.
25.3.2004 - DJ 7.5.2004)
"3. Todavia, em se tratando de atribuição originária do Procurador-Geral de
Justiça, v.g., quando houver competência originária dos tribunais, o juiz deve acatar a
manifestação do chefe do Ministério Público." (STF - HC 83458 – Primeira Turma - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - J. 18.11.2003 - DJ 6.2.2004)
"III. Ministério Público: iniciativa privativa da ação penal, da qual decorrem (1)
a irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito policial fundado na falta de base
empírica para a denúncia, quando formulado pelo Procurador-Geral ou por Subprocurador-
Geral a quem delegada, nos termos da lei, a atuação no caso e também (2) por imperativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Procedimento Investigatório Criminal no 0044559-81.2019.8.26.0000 - Franca- Voto no 1503
5
princípio acusatório, a impossibilidade de o juiz determinar de ofício novas diligências de
investigação no inquérito cujo arquivamento é requerido." (STF - HC 82507 – Primeira Turma
Relator Ministro Sepúlveda Pertence J. 10.12.2002 - DJ 19.12.2002)
"2. A opinião do MPF, titular privativo da ação penal pública, é de que não há,
no momento, elementos de convicção concretos o suficiente para o exercício da ação penal
relativa a supostos fatos criminosos atribuíveis a pessoa com prerrogativa de foro nesta
Corte. 3. No que se refere à insuficiência de elementos de convicção, o pedido de arquivamento
de inquérito, de peça de informação ou de qualquer expediente revelador de notitia criminis
formulado pelo Procurador-Geral da República ou mesmo por Vice-Procurador-Geral da
República, oficiando por delegação do Procurador-Geral da República, vincula esta Corte,
não sendo aplicável o disposto no art. 28 do CPP. 4. Pedido de arquivamento deferido, com a
ressalva do art. 18 do CPP." (STJ - Inq 818/DF – Corte Especial - Relatora Ministra Nancy
Andrighi – J. 4.9.2019 – DJe 10.9.2019)
"3. No caso de membro do Ministério Público que atua por delegação ou
designação do chefe do Parquet e a legislação respectiva atribui apenas a este último a
propositura da ação penal de competência originária, é descabida a aplicação da regra do art.
28 do Código de Processo Penal quando o Procurador de Justiça designado para atuar no
feito opina pelo arquivamento do inquérito. Cabe ao Tribunal, nessa hipótese, tão somente
acatar a promoção, uma vez que a atuação ocorre em nome do Procurador-Geral de Justiça."
(STJ - REsp 1245380/AC - Sexta Turma - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - J.
25.11.2014 – DJe 19.12.2014)
III - Conclusão
Ante o exposto, determina-se o arquivamento do procedimento investigatório
criminal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.